Tribunal: TJBA
Processo: 8123084-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123084-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: ISRAEL SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS MACHADO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DIGITAL. EXCLUSÃO DE PARCEIRO. CLÁUSULA CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA DA VONTADE. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por empresa de tecnologia contra acórdão proferido por órgão colegiado que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível, convertendo obrigação de fazer em perdas e danos e mantendo condenações por danos morais e lucros cessantes.

A embargante alegou omissão e obscuridade no acórdão quanto à cláusula contratual que autorizaria a rescisão unilateral do vínculo com parceiro por descumprimento das normas internas da plataforma.

Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado, afastando-se a responsabilidade civil anteriormente reconhecida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a decisão omitiu-se na análise da cláusula contratual invocada pela empresa embargante, e se a exclusão do parceiro da plataforma constitui exercício regular de direito, apto a afastar a ilicitude do ato e, por consequência, a responsabilidade por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatada omissão relevante quanto à cláusula 12.2 dos Termos Gerais de Serviço, a qual prevê a possibilidade de rescisão contratual por violação das regras da plataforma, devidamente comprovada por documentos acostados aos autos.
A jurisprudência reconhece a validade do exercício regular de direito nos casos em que o encerramento de relações contratuais decorre do descumprimento das normas pactuadas, afastando-se o dever de indenizar.
Aplicação do art. 188, I, do Código Civil, que exclui a ilicitude nas hipóteses de exercício regular de direito.
A omissão suprida impõe a reforma integral da decisão anteriormente proferida, reconhecendo a licitude do desligamento do parceiro da plataforma e a improcedência dos pedidos indenizatórios.
Jurisprudência relevante citada:
“1. O bloqueio de perfil em plataforma digital, fundamentado em violação de regras contratuais, constitui exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito. 2. A liberdade contratual assegura às partes a rescisão unilateral do contrato em conformidade com suas cláusulas.” (TJ-BA - APL: 8063471-69.2019.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 20/02/2025)

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento à apelação da empresa embargante, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes e perdas e danos.
Tese de julgamento: O reconhecimento da existência de cláusula contratual que autoriza a rescisão do vínculo por violação das normas internas da plataforma, aliada à comprovação da conduta infracional, configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 188, I
Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - APL: 8063471-69.2019.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8123084-15.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e embargado ISRAEL SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E ACOLHER o recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II